Tribunal: STF
Processo: ARE 1394375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. LUCENTIS E EYLEA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO AVASTIN. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Trata-se de demanda versando sobre o fornecimento de medicamento à parte autora para tratamento oftalmológico (LUCENTIS E EYLEA). 



    2. A sentença foi de improcedência e o autor recorreu sustentando seu direito aos referidos medicamentos.



    3. Voto pelo não provimento do recurso, confirmando a sentença nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, dela extraindo o seguinte: 



    [...] De acordo com a perícia médica judicial encartada em 18/03/2020 e esclarecimentos prestados em 19/10/2020, verifico que a parte autora é portadora de edema macular (secundário a diabetes), em ambos os olhos. A perita designada por este Juízo, Dra. Erika Yumi Tomioka Umbelino – CRM 51527, afirmou que o medicamento AVASTIN possui a mesma eficácia, segurança, efeito e ação do AFLIBERCEPT (EYLIA), conforme resposta aos quesitos do Juízo e das partes. Tendo em vista que o Autor não manifestou interesse em receber o AVASTIN em substituição ao AFLIBERCEPT (EYLIA), conforme petição registrada em 07/08/2020, é de se considerar ausente o requisito da probabilidade do direito. Tendo em vista o alto custo do medicamento requerido, a autorização para seu fornecimento supõe a sua indispensabilidade e impossibilidade de substituição por fármaco equivalente, o que não restou demonstrado nos autos. 



    4. A específica questão do fornecimento do AVASTIN no lugar do LUCENTIS e do EYLEA é pacífica nesta Turma, conforme vários processos já analisados com arrimo em notas do NATS, no mesmo sentido do entendimento contido na r. sentença. 



    5. Seria possível o fornecimento e aplicação do AVASTIN, mas isso não é do interesse do autor. 



    6. Voto pelo não provimento do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente